Tribunal: TJDFT
Processo: 0752612-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. (SUSCITANTE). JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF E JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF (SUSCITADOS). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INAS/DF. SAÚDE SUPLEMENTAR. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO IRDR 3. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF.
1. Conflito negativo de competência envolvendo o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, 1a Juizado Especial da Fazenda Pública e o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF.
2. A controvérsia não versa sobre saúde pública, mas sobre saúde suplementar, prestada por autarquia distrital em regime de autogestão (Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF), destinada exclusivamente aos servidores públicos do Distrito Federal, não se inserindo no conceito de serviços prestados no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Inaplicabilidade do que definido na Resolução 12/2019 do TJDFT relativa à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública.
3. O valor atribuído à causa — R$ 503.040,00 — se relaciona a relatório médico e a orçamento apresentados nos autos, não se tratando de mera estimativa. Tal quantia supera, de forma expressiva, o limite de 60 salários-mínimos previsto no art. 2o da Lei 12.153/2009, o que afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Inaplicabilidade da tese firmada no IRDR 3 quando o valor da causa não é estimativo. Incidência do Enunciado 47 do Fonajus.
4. Declarado competente o juízo suscitado, Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF.